Tribunal: TCU
Processo: 022.861/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria coordenada para verificar a aplicação de recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado do Ceará para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar à Segecex: 9.1.1. a constituição de processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e do escritório contratado, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais, a título de verba honorária de 20% sobre os benefícios auferidos, com recursos dos precatórios do Fundef, decorrente de convênio nulo, tendo em vista violação aos artigos 1o, §1o, inciso I e XII, e §2o, 2o, inciso III e IV, e 7o, incisos III e VI, da IN 1/1997 da STN c/c artigos 116, 55, incisos III e V, da Lei 8.666/1993 e art. 1o, §1o, da Lei Complementar 1/2000; bem como contrato nulo, celebrado com empresas privadas sem licitação prévia, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Fundeb do Município correspondente ou à conta corrente específica dos precatórios do Fundef, as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: Município Grupos de responsáveis solidários Honorários Contratuais Pagos (R$) Data Camocim Sérgio de Araújo Lima Aguiar (CPF XXX.483.623-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 962.605,62 05/12/2016 Peça 819, p. 1-18 Sérgio de Araújo Lima Aguiar (CPF XXX.483.623-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 1.871.733,16 05/12/2016 Sérgio de Araújo Lima Aguiar (CPF XXX.483.623-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 160.434.26 05/12/2016 Sérgio de Araújo Lima Aguiar (CPF XXX.483.623-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 481.302,80 05/12/2016 Sérgio de Araújo Lima Aguiar (CPF XXX.483.623-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 1.871.733,16 05/12/2016 Sérgio de Araújo Lima Aguiar (CPF XXX.483.623-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 943.731,00 05/12/2016 Forquilha Raimundo Azevedo Prado (CPF XXX.443.603-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 381.116,88 05/12/2016 Peça 819, p. 1-18 Raimundo Azevedo Prado (CPF XXX.443.603-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 741.060,60 05/12/2016 Raimundo Azevedo Prado (CPF XXX.443.603-XX) prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 63.519,49 05/12/2016 Raimundo Azevedo Prado (CPF XXX.443.603-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 190.558,44 05/12/2016 Raimundo Azevedo Prado (CPF XXX.443.603-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 741.060,60 05/12/2016 Raimundo Azevedo Prado (CPF XXX.443.603-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 373.644,00 05/12/2016 Graça Pedro Neudo Brito (CPF XXX.219.383-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 452.864,70 05/12/2016 Peça 819, p. 1-18 Pedro Neudo Brito (CPF XXX.219.383-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 880.570,24 05/12/2016 Pedro Neudo Brito (CPF XXX.219.383-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 75.477,45 05/12/2016 Pedro Neudo Brito (CPF XXX.219.383-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 226.432,35 05/12/2016 Pedro Neudo Brito (CPF XXX.219.383-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 880.570,24 05/12/2016 Pedro Neudo Brito (CPF XXX.219.383-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 443.985,00 05/12/2016 Guaraciaba do Norte Francisco de Assis Teixeira Lopes (CPF XXX.841.063-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 730.853,46 05/12/2016 Peça 819, p. 1-18 Francisco de Assis Teixeira Lopes (CPF XXX.841.063-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 1.421.103,95 05/12/2016 Francisco de Assis Teixeira Lopes (CPF XXX.841.063-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 121.808,91 05/12/2016 Francisco de Assis Teixeira Lopes (CPF XXX.841.063-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 365.426,73 05/12/2016 Francisco de Assis Teixeira Lopes (CPF XXX.841.063-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 1.421.103,95 05/12/2016 Francisco de Assis Teixeira Lopes (CPF XXX.841.063-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 716.523,00 05/12/2016 Pacujá Francisco das Chagas Alves (CPF XXX.153.357-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 39.790,09 05/12/2016 Peça 819, p. 1-18 Francisco das Chagas Alves (CPF XXX.153.357-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 77.369,63 05/12/2016 Francisco das Chagas Alves (CPF XXX.153.357-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 6.631,68 05/12/2016 Francisco das Chagas Alves (CPF XXX.153.357-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 19.895,05 05/12/2016 Francisco das Chagas Alves (CPF XXX.153.357-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 77.369,63 05/12/2016 Francisco das Chagas Alves (CPF XXX.153.357-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 39.009,90 05/12/2016 Apuiarés Francisco José Barbosa Góis (CPF XXX.681.013-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 273.720,12 30/11/2016 Peça 819, p. 19-28 Francisco José Barbosa Góis (CPF XXX.681.013-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 532.233,57 30/11/2016 Francisco José Barbosa Góis (CPF XXX.681.013-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 45.620,02 30/11/2016 Francisco José Barbosa Góis (CPF XXX.681.013-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 136.860,06 30/11/2016 Francisco José Barbosa Góis (CPF XXX.681.013-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 532.233,57 30/11/2016 Francisco José Barbosa Góis (CPF XXX.681.013-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 268.353,06 30/11/2016 Itaiçaba José Ribamar Barros (CPF XXX.947.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 87.147,99 30/11/2016 Peça 819, p. 19-28 José Ribamar Barros (CPF XXX.947.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 169.454,44 30/11/2016 José Ribamar Barros (CPF XXX.947.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 14.524,66 30/11/2016 José Ribamar Barros (CPF XXX.947.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 43.574,00 30/11/2016 José Ribamar Barros (CPF XXX.947.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 169.454,44 30/11/2016 José Ribamar Barros (CPF XXX.947.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 85.439,21 30/11/2016 Acopiara Sheila Regina Albuquerque (CPF XXX.469.503-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 1.523.212,92 01/12/2016 Peça 845, p. 1 Sheila Regina Albuquerque (CPF XXX.469.503-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 2.961.802,90 01/12/2016 Sheila Regina Albuquerque (CPF XXX.469.503-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 253.868,82 01/12/2016 Sheila Regina Albuquerque (CPF XXX.469.503-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 761.606,46 01/12/2016 Sheila Regina Albuquerque (CPF XXX.469.503-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 2.961.802,90 01/12/2016 Sheila Regina Albuquerque (CPF XXX.469.503-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 1.493.346,00 01/12/2016 Caridade Francisco Júnior Lopes Tavares (CPF XXX.151.293-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 537.482,88 01/12/2016 Peça 819, p. 29-38 Francisco Júnior Lopes Tavares (CPF XXX.151.293-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 1.045.105,60 01/12/2016 Francisco Júnior Lopes Tavares (CPF XXX.151.293-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 89.580,47 01/12/2016 Francisco Júnior Lopes Tavares (CPF XXX.151.293-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 268.741,44 01/12/2016 Francisco Júnior Lopes Tavares (CPF XXX.151.293-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 1.045.105,60 01/12/2016 Francisco Júnior Lopes Tavares (CPF XXX.151.293-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 526.944,00 01/12/2016 Canindé Antônio Glauber Gonçalves Monteiro (CPF XXX.962.153-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 2.315.475,89 01/12/2016 Peça 819, p. 37 Antônio Glauber Gonçalves Monteiro (CPF XXX.962.153-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 4.502.314,24 01/12/2016 Antônio Glauber Gonçalves Monteiro (CPF XXX.962.153-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 385.912,65 01/12/2016 Antônio Glauber Gonçalves Monteiro (CPF XXX.962.153-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 1.360.791,18 01/12/2016 Antônio Glauber Gonçalves Monteiro (CPF XXX.962.153-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 4.502.314,24 01/12/2016 Antônio Glauber Gonçalves Monteiro (CPF XXX.962.153-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 2.270.074,40 01/12/2016 Paramoti Lúcia de Fátima Sousa Boyadjian (CPF XXX.558.573-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 506.036,21 01/12/2016 Peça 819, p. 35 Lúcia de Fátima Sousa Boyadjian (CPF XXX.558.573-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 983.959,30 01/12/2016 Lúcia de Fátima Sousa Boyadjian (CPF XXX.558.573-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 84.339,37 01/12/2016 Lúcia de Fátima Sousa Boyadjian (CPF XXX.558.573-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 253.018,10 01/12/2016 Lúcia de Fátima Sousa Boyadjian (CPF XXX.558.573-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 982.828,33 01/12/2016 Lúcia de Fátima Sousa Boyadjian (CPF XXX.558.573-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 496.113,93 01/12/2016 Piquet Carneiro Francisco Pinheiro das Chagas (CPF XXX.277.343-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 334.372,32 01/12/2016 Peça 819, p. 36 Francisco Pinheiro das Chagas (CPF XXX.277.343-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 650.168,40 01/12/2016 Francisco Pinheiro das Chagas (CPF XXX.277.343-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 55.728,72 01/12/2016 Francisco Pinheiro das Chagas (CPF XXX.277.343-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 167.186,16 01/12/2016 Francisco Pinheiro das Chagas (CPF XXX.277.343-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 650.168,40 01/12/2016 Francisco Pinheiro das Chagas (CPF XXX.277.343-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 327.816,00 01/12/2016 Aracati Francisco Xavier Fernandes Maia (CPF XXX.980.703-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 1.665.346,86 30/11/2015 Peça 845, p. 2-6 Francisco Xavier Fernandes Maia (CPF XXX.980.703-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 3.238.174,45 30/11/2015 Francisco Xavier Fernandes Maia (CPF XXX.980.703-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 277.557,81 30/11/2015 Francisco Xavier Fernandes Maia (CPF XXX.980.703-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 832.673,43 30/11/2015 Francisco Xavier Fernandes Maia (CPF XXX.980.703-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 3.238.174,45 30/11/2015 Francisco Xavier Fernandes Maia (CPF XXX.980.703-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 1.632.692,99 30/11/2015 Eusébio Edson Sá (CPF XXX.421.083-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 1.262.981,34 30/11/2015 Peça 845, p. 7-11 Edson Sá (CPF XXX.421.083-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 2.455.797,05 30/11/2015 Edson Sá (CPF XXX.421.083-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 210.496,89 30/11/2015 Edson Sá (CPF XXX.421.083-XX) prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 631.490,67 30/11/2015 Edson Sá (CPF XXX.421.083-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 2.455.797,05 30/11/2015 Edson Sá (CPF XXX.421.083-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 1.238.217,00 30/11/2015 Fortim Maria da Conceição Chianca de Souza (CPF XXX.106.184-XX); Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 517.993,74 30/11/2015 Peça 845, p. 12-16 Maria da Conceição Chianca de Souza (CPF XXX.106.184-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 1.007210,05 30/11/2015 Maria da Conceição Chianca de Souza (CPF XXX.106.184-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 86.332,29 30/11/2015 Maria da Conceição Chianca de Souza (CPF XXX.106.184-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 258.996,86 30/11/2015 Maria da Conceição Chianca de Souza (CPF XXX.106.184-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 1.007.210,05 30/11/2015 Maria da Conceição Chianca de Souza (CPF XXX.106.184-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 507.837,01 30/11/2015 Icapuí Francisco José Teixeira (CPF XXX.284.873-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 638.346,60 30/11/2015 Peça 845, p. 17-21 Francisco José Teixeira (CPF XXX.284.873-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 638.346,00 30/11/2015 Francisco José Teixeira (CPF XXX.284.873-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 638.346,60 30/11/2015 Francisco José Teixeira (CPF XXX.284.873-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 638.346,60 30/11/2015 Francisco José Teixeira (CPF XXX.284.873-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 638.346,60 30/11/2015 Francisco José Teixeira (CPF XXX.284.873-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 563.247,00 30/11/2015 Itaitinga Lourival Assunção Tavares (CPF XXX.833.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Ana Gabriela Mendes Pimenta (CPF XXX.671.153-XX), advogada beneficiária 985.292,46 30/11/2015 Peça 845, p. 22-26 Lourival Assunção Tavares (CPF XXX.833.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Dimas de Oliveira Costa (CPF XXX.334.333-XX), advogado beneficiário 1.915.846,45 30/11/2015 Lourival Assunção Tavares (CPF XXX.833.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Francisco Carlos Machado da Ponte (CPF XXX.376.503-XX), advogado beneficiário 164.215,40 30/11/2015 Lourival Assunção Tavares (CPF XXX.833.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Thales Catunda de Castro (CPF XXX.453.823-XX), advogado beneficiário 492.646,23 30/11/2015 Lourival Assunção Tavares (CPF XXX.833.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e seu presidente; e Zuellington Queiroga Freire (CPF XXX.123.783-XX), advogado beneficiário 1.915.846,45 30/11/2015 Lourival Assunção Tavares (CPF XXX.833.433-XX), prefeito; Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (CNPJ 01.769.435/0001-68) e Júlio César Lima Batista (CPF XXX.679.063-XX), pela entidade convenente e beneficiária dos recursos. 965.973,00 30/11/2015 9.1.2. a constituição de processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e do escritório contratado, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais, a título de verba honorária de 20% sobre os benefícios auferidos, com recursos dos precatórios do Fundef, decorrente de contrato nulo, celebrado mediante indevida inexigibilidade de licitação, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Fundeb do Município correspondente ou à conta corrente específica dos precatórios do Fundef, as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: Município Responsáveis Solidários Honorários Pagos (R$) Data Contratos Horizonte Maria Velúsia Nogueira do Carmo (CPF XXX.941.003-XX), Secretária de Finanças do município, signatária do contrato; Manoel Gomes de Farias Neto (CPF XXX.042.263-XX), Prefeito Municipal; e George Lucena Barbosa de Lima (CPF XXX.602.514-XX), advogado beneficiário 1.816.890,00 30/11/2015 Peça 833, p. 44-49 Maracanaú Gerson Cecchini de Sousa (CPF XXX.858.283-XX), Secretário de Finanças; Roberto Soares Pessoa (CPF XXX.137.353-XX), Prefeito Municipal; e George Lucena Barbosa de Lima (CPF XXX.602.514-XX) 9.297.619,10 22/11/2016 Peça 832, p. 87-90 Itapajé Kelsey Forte da Silva Gomes (CPF XXX.086.723-XX), Prefeito Municipal; e Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90), escritório beneficiário 7.013.580,00 31/12/2017 Peça 835, p. 85-105 Ubajara Ari de Oliveira Vasconcelos (CPF XXX.698.823-XX), Prefeito Municipal; e Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 3.245.540,00 30/12/2017 Peça 835, p. 47/56 Pacujá Francisco das Chagas Alves (CPF XXX.153.357-XX), Prefeito Municipal; e Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 1.132.988,00 30/11/2016 Peça 835, p. 18-22 9.1.3. que observe as disposições contidas no Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário acerca das citações dos responsáveis e chamamento, aos autos, dos Municípios; 9.1.4. promova diligência junto à Advocacia Geral da União a fim de que: 9.1.4.1 seja esclarecido se não ocorreu pagamento em duplicidade ao Município de Pacujá, referente ao repasse a menor ao município de verbas do antigo Fundef, uma vez que a municipalidade é autora em duas ações aparentemente com o mesmo objeto, a saber, as Ações 0021949-15.2004.4.05.8100 e 0002333-74.2006.4.05.8103, obtendo êxito em ambas as contendas; e 9.1.4.2. tendo em vista os indícios de duplicidade de ações judiciais envolvendo o Município de Ubajara, seja esclarecido se há ação judicial de qualquer modalidade de autoria do município de Ubajara pleiteando o recebimento de verbas do antigo Fundef além da Ação Ordinária 0000023-27.2008.4.05.8103, em especial que esteja tramitando na 5a Vara Federal do Distrito Federal, remetendo-lhe, como subsídio à resposta, cópia desta parte do presente achado e da peça 323 dos autos, em que o município afirma que os recursos que recebeu dos precatórios do Fundef não decorreram da ação mencionada; 9.1.5. promova diligências necessárias para verificar eventuais pagamentos irregulares de honorários advocatícios ou outras despesas irregulares com recursos de precatórios do Fundef pelos municípios de Aratuba, Guaramiranga, Catarina, Campos Sales, Itapiúna, Juazeiro do Norte, Paracuru, Santana do Cariri, São Benedito, Tianguá, Umirim, Potengi e Quixeré, considerando as resposta da AGU juntadas aos autos após fechamento do relatório de auditoria (peças 862 a 891) e instaurando, caso necessárias, as correspondentes tomadas de contas especiais; 9.1.6. promova as diligências necessárias para responder adequadamente a questão 2 de auditoria, considerando o disposto na seção 3 do voto que fundamenta esta deliberação quanto à: 9.1.6.1. verificação do nexo de causalidade entre os recursos de precatórios recebidos, seja em conta específica ou outras contas, e as despesas realizadas em manutenção e desenvolvimento do ensino; 9.1.6.2. indevida utilização dos recursos com fundamento em pareceres de tribunais de contas estaduais e dos municípios e/ou outros órgãos, bem como em sentenças judiciais não específicas sobre a forma de utilização dos recursos, por não serem capazes de alterar as disposições legais e normativas sobre a aplicação de recursos do Fundef/Fundeb; 9.1.6.3. necessária comunicação aos município para que recomponham as parcelas indevidamente utilizadas ou não comprovadas às contas específicas dos precatórios do Fundef, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena instauração da correspondente tomada de contas especial; 9.1.7. comunique ao Município de Campos Sales, com supedâneo no art. 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004, que adote, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação, as providências necessárias à recomposição das contas específicas dos precatórios do Fundef, com recursos próprios, da quantia de R$ 5.254.713,61, indevidamente utilizada em finalidade distinta da área educacional, atualizada monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias de R$ 230.000,00, R$ 29.000,00 e R$ 230.000,00, transferidas em 8/11/2017, 5/9/2018 e 8/11/2018, respectivamente, para as contas intituladas "Fundeb 40", "Secretaria de Educação de Campos Sales" e "Fundeb 40", encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial: Descrição da Transferência Data Valor Transf. p/ a conta 2187-3, ag. 0733 do BB de titularidade não informada 13/7/2017 700.000,00 Transf. p/ a conta 2187-3, ag. 0733 do BB de titularidade não informada 24/7/2017 130.000,00 Transf. p/ a conta 2187-3, ag. 0733 do BB de titularidade não informada 25/7/2017 150.000,00 Transf. p/ a conta 2187-3, ag. 0733 do BB de titularidade não informada 27/7/2017 75.000,00 Transf. p/ a conta 2187-3, ag. 0733 do BB de titularidade não informada 29/8/2017 200.000,00 Transf. p/ a conta 21.873 da ag. 0733 do BB - PREF MUN DE CAMPOS SALES 20/9/202017 220.000,00 Transf. p/ a conta 21.873 da ag. 0733 do BB - PREF DE CAMPOS SALES 3/10/2017 200.000,00 Transf. p/ a conta 21.873 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA DE CAMPOS SALES CE 18/10/2017 200.000,00 Transf. p/ a conta 167.819 da ag. 0733 do BB - PREF MUN DE CAMPOS SALES 19/10/2017 200.000,00 Transf. p/ a conta 167.819 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA DE CAMPOS SALES 25/10/2017 51.000,00 Transf. p/ a conta 238.961 da ag. 0733 do BB - PREF CAMPOS SALES 26/10/2017 340.000,00 Transf. p/ a conta 21.873 da ag. 0733 do BB - PREF MUN DE CAMPOS SALES 01/11/2017 240.000,00 Transf. p/ a conta 238.961 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS AS 4/12/2017 150.000,00 Transf. p/ a conta 238.961 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS AS 8/12/2017 220.000,00 Transf. p/ a conta 238.961 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS AS 13/12/2017 500.000,00 Transf. p/ a conta 238.961 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS AS 13/12/2017 100.000,00 Transf. p/ a conta 238.961 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS AS 27/12/2017 193.000,00 Transf. p/ a conta 167.819 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS AS 10/1/2018 250.000,00 Transf. p/ a conta 11.185 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS AS 1/2/2018 148.010,00 Transf. p/ a conta 21.873 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS AS 5/6/2018 235.000,00 Transf. p/ a conta 23.896 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 17/7/2018 138.000,00 Transf. p/ a conta 11.185 da ag. 0733 do BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5/9/2018 21.000,00 9.1.8. comunique ao Município de Fortaleza, com supedâneo no art. 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004, sobre a necessidade de, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação, demonstrar ao Tribunal a recomposição das contas dos precatórios do Fundef, descontados eventuais valores gastos, comprovadamente , com manutenção e desenvolvimento do ensino, observando que, para pessoal do magistério, apenas são admitidas despesas com remuneração ordinária ocorridas entre a data do recebimento dos recursos e a de ciência do Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário , nos termos do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário , sob pena de instauração da correspondente tomada de contas especial; 9.1.9. avalie a aplicação dos recursos dos precatórios do Fundef em despesas de pessoal, pelos municípios do Ceará, considerando as disposições da seção V do voto que fundamenta esta deliberação, segundo a qual: 9.1.9.1. para os municípios de Acopiara, Guaraciaba do Norte, Aratuba, Forquilha, e Canindé devem ser adotadas medidas para obtenção e análise dos processos judiciais que, supostamente, determinaram o pagamento de abono/rateio aos profissionais do magistério e, caso as sentenças não tenham deliberado, expressamente, nesse sentido, instaure as correspondentes tomadas de contas especiais; 9.1.9.2. para os municípios de Apuiarés, Barbalha, Campos Sales, Graça, Itaiçaba, Paracuru, Potengi, Santana do Cariri, São Benedito, Umirim, Fortim, Horizonte, Itaitinga, Brejo Santo e Aracati, levante os valores indevidamente gastos com pessoal do magistério, conforme Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário (abonos, rateios, obrigações previdenciárias e congêneres), identifique os responsáveis e, se for o caso, instaure as correspondentes tomadas de contas especiais; 9.1.9.3. para os municípios de Iracema, Maracanaú, Pacujá e Baixio, confirme em que rubricas de pessoal foram despendidos os recursos dos precatórios do Fundef, bem como as datas de ocorrências, e, se for o caso, comunique os gestores sobre a necessária comprovação da recomposição das contas específicas dos precatórios do Fundef, sob pena de instauração de tomadas de contas especiais.